Tribunal: TJES
Processo: 5000448-97.2022.8.08.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000448-97.2022.8.08.0039

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS

RELATOR(A):

DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000448-97.2022.8.08.0039

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE PANCAS – DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA DE CRÉDITO RURAL. NULIDADE DE AVAL. REVELIA. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. CONSUMIDOR ANALFABETO. ASSINATURA FALSIVEL. FRAUDE DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes embargos à execução, para declarar a nulidade absoluta de garantia fidejussória prestada em nota de crédito rural e extinguir a execução em relação ao embargante, diante de fraude e da condição de analfabeto do garante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação é intempestivo; (ii) saber se precluiu o direito à produção de prova pericial grafotécnica em decorrência da revelia e da inércia na fase de especificação de provas; (iii) saber se há nulidade absoluta do aval firmado por pessoa analfabeta mediante assinatura falsificada por terceiro; e (iv) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa ou o afastamento da sucumbência pelo princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Afasta-se a preliminar de intempestividade recursal diante de certidão retificadora expedida pela secretaria do juízo de origem que comprovou o protocolo do recurso dentro do prazo legal de 15 dias úteis.

4. Inexiste cerceamento de defesa quando a instituição financeira, devidamente citada, torna-se revel e permanece inerte após intimação para especificação de provas, operando-se a preclusão temporal e lógica para a produção da prova pericial grafotécnica.

5. Compete à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade de assinatura contratual impugnada pelo consumidor, em conformidade com o Tema 1.061 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A falsificação de assinatura de pessoa analfabeta por terceiro configura fortuito interno e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, ensejando a nulidade absoluta do aval por ausência de manifestação de vontade válida.

7. O princípio da causalidade não beneficia a instituição financeira que aciona judicialmente o cidadão com base em contrato fraudulento decorrente da falta de verificação mínima dos documentos apresentados no ato da contratação.

8. A fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa possui caráter subsidiário e restrito, sendo imperativa a aplicação do percentual sobre o valor atualizado da causa quando este for certo e mensurável, nos termos do Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 104, I, 166, IV, e 595; CPC, arts. 85, § 2º, § 8º, e § 11, 344, 370, 429, II, e 924, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.048.388/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Terceira Turma, j. 09.11.2022; STJ, REsp nº 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021; STJ, Súmula nº 297; STJ, Súmula nº 479; STJ, Tema nº 1.076; TJES, Apelação Cível nº 5000390-94.2022.8.08.0039, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, Terceira Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000448-97.2022.8.08.0039

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

APELADO:
LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE PANCAS – DR. THIAGO DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Segundo se depreende, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução opostos por LIONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS e declarou a nulidade absoluta da garantia fidejussória prestada pelo embargante na Nota de Crédito Rural nº 40/03684-7 e, por conseguinte, extinguiu a ação executiva originária exclusivamente em relação a ele.

O magistrado sentenciante amparou sua convicção no robusto acervo documental carreado aos autos, decretando inicialmente a revelia da instituição financeira embargada, que deixou de impugnar tempestivamente os embargos. Destacou, ainda, que a Carteira de Identidade do devedor consigna expressamente a inscrição "NÃO ASSINA", comprovando sua condição de analfabeto. Constatou, ademais, por meio de ofício do Cartório de Registro Civil e Tabelionato da Sede de Alto Rio Novo, que o único cartão de autógrafo existente em nome do embargante (oriundo de serventia distrital desativada) continha assinaturas falsárias lançadas em nome de "João Paulo Gomes", real devedor principal da obrigação exequenda. Diante da evidente inexistência de manifestação de vontade válida, o juízo de origem declarou a nulidade do aval e extinguiu a execução em face do recorrido, com esteio nos artigos 104, inciso I, do Código Civil e 924, inciso III, do Código de Processo Civil.

Irresigado, sustenta o banco apelante, em suas razões recursais, preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, aduzindo a indispensabilidade de realização de perícia grafotécnica e documental para a devida confrontação das firmas apostas na avença. No mérito, alega que todas as páginas do contrato de financiamento foram devidamente assinadas pelo recorrido, o que demonstraria o seu livre consentimento com os termos pactuados. Defende que a ausência de assinatura em cédula oficial de identidade expedida no ano de 2011 não possui o condão de atestar de forma contemporânea a condição de analfabeto do de recorrido na data de celebração do mútuo rural. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento de sua condenação aos ônus sucumbenciais com fulcro no princípio da causalidade, imputando o ajuizamento da execução ao inadimplemento do devedor principal, ou, alternativamente, requer a redução da verba honorária por meio da aplicação do critério de apreciação equitativa, em razão do alegado excesso do montante fixado.

Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por manifesta intempestividade, asseverando que o apelo foi protocolado após o exaurimento do prazo legal. No mérito, argumenta que a fraude perpetrada restou cabalmente demonstrada pela prova documental, haja vista que um idoso analfabeto teve seus dados utilizados indevidamente por terceiro para garantir dívida alheia. Sublinha que a pretensão de produção de prova pericial foi atingida pela preclusão, haja vista a revelia e a inércia do banco durante toda a fase de instrução processual.

Pois bem. Inicialmente, afasta-se a preliminar de intempestividade ventilada pelo apelado em sede de contrarrazões. Compulsando detidamente os atos processuais eletrônicos, verifica-se que a Secretaria do Juízo de Origem expediu certidão retificadora (ID 19819341), atestando expressamente que, em que pese o erro material na contagem automática do sistema PJe, a apelação interposta pela instituição financeira é tempestiva. Constatou-se que a ciência da decisão que rejeitou os embargos de declaração ocorreu em 03/12/2025, de modo que o protocolo da peça recursal , em 17/12/2025 (ID 17950971), observou o prazo legal de 15 dias úteis previsto no ordenamento processual vigente. Sendo o recurso regular e tempestivo, merece ser conhecido.

No que tange à preliminar de nulidade por cerceamento de defesa arguida pelo apelante, em razão da ausência de instrução pericial grafotécnica, esta não colhe guarida.

In casu,
o banco recorrente foi regularmente citado e intimado para apresentar impugnação aos embargos à execução, contudo, quedou-se silente, permitindo o transcurso
in albis
do prazo legal, o que ensejou o correto decreto de sua revelia. Ademais, quando instado especificamente a especificar as provas que pretendia produzir, mediante intimação eletrônica (ID 17950949), o apelante novamente permaneceu inerte, conforme certificado pela serventia judicial no ID 17950951.

Por conseguinte, operou-se a preclusão temporal e lógica do direito à produção probatória, revelando-se inadmissível a tentativa de reabrir a fase instrutória em sede de apelação. A esse respeito, o STJ possui entendimento no sentido de que ocorre a preclusão do direito à produção de provas quando a parte, intimada para especificá-las, deixa de se manifestar oportunamente, ainda que tenha formulado pedido genérico de produção probatória na petição inicial ou na contestação. O silêncio na fase de especificação implica renúncia à dilação probatória pretendida. Por oportuno, confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL . MANIFESTAÇÃO INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ . REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . A análise de suposta ofensa a dispositivos constitucionais compete exclusivamente ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988, sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial, ainda que para fins de prequestionamento, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2.
Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação"
(AgInt no AgInt no AREsp 1737707/SP, Rel . Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe 2/9/2021). Aplicação da Súmula 83/STJ. 3. Reverter as conclusões da instância originária - no sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que se mostra impossível em razão da natureza excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n . 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2048388 RS 2022/0004923-5, Data de Julgamento: 09/11/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/11/2022)

Cumpre salientar que o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, ostenta o poder-dever de dispensar diligências inúteis ou meramente protelatórias quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o seu livre convencimento motivado, nos termos do artigo 370 do CPC, o que se amolda perfeitamente à hipótese, dada a suficiência da prova documental apresentada. Rejeita-se, pois, a preliminar.

Em avanço, tenho que a insurgência recursal não merece prosperar. O litígio cinge-se à validade do aval aposto na Nota de Crédito Rural nº 40/03684-7.

Como é cediço, as instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, respondendo objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno relacionado a fraudes praticadas por terceiros no âmbito das operações bancárias, nos termos das Súmulas nº 297 e nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Nessa linha, o STJ, ao julgar o REsp nº 1.846.649/MA sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.061), firmou a tese de que, impugnada pelo consumidor a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário apresentado pela instituição financeira, incumbe ao banco comprovar a veracidade da assinatura, conforme disposto nos arts. 6º, 368 e 429, II, do Código de Processo Civil. Confira-se o referido acórdão:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ACÓRDÃO PROFERIDO EM IRDR. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DOCUMENTO PARTICULAR. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para os fins do art. 1.036 do CPC/2015, a tese firmada é a seguinte: "Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)." 2. Julgamento do caso concreto. 2.1. A negativa de prestação jurisdicional não foi demonstrada, pois deficiente sua fundamentação, já que o recorrente não especificou como o acórdão de origem teria se negado a enfrentar questões aduzidas pelas partes, tampouco discorreu sobre as matérias que entendeu por omissas. Aplicação analógica da Súmula 284/STF. 2.2. O acórdão recorrido imputou o ônus probatório à instituição financeira, conforme a tese acima firmada, o que impõe o desprovimento do recurso especial. 3. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Assim, diante da impugnação apresentada pela parte autora quanto à autenticidade das assinaturas apostas nos contratos juntados aos autos, competia à instituição financeira comprovar sua legitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu.

Esta Egrégia Terceira Câmara Cível, ao apreciar controvérsia semelhante envolvendo as mesmas partes, no julgamento da Apelação Cível nº 5000390-94.2022.8.08.0039, de relatoria do eminente Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, consignou que
“na presente demanda, assim como na de nº 5000440-23.2022.8.08.0039, a instituição financeira sequer apresentou o suposto documento de identidade utilizado no ato de contratação. Ressalte-se que o autor, por sua vez, acostou aos autos cópia de seu documento oficial de identificação, no qual consta expressamente a anotação “NÃO ASSINA”, o que evidencia sua condição de analfabeto e reforça a alegação de fraude (evento 13099381). A ausência do documento apresentado perante o banco impede a verificação da compatibilidade da assinatura lançada, agravando a falha no dever de segurança e de verificação da autenticidade documental.”

No tocante às provas documentais produzidas neste caderno processual, a Carteira de Identidade traz a inequívoca inscrição "NÃO ASSINA" no campo reservado à assinatura, comprovando a condição de analfabeto do recorrido, enquanto o Ofício nº 09/2024 emitido pelo Cartório de Alto Rio Novo revelou de forma cabal que o cartão de autógrafo associado ao seu nome trazia, em verdade, as assinaturas do devedor principal "João Paulo Gomes", evidenciando fraude que contamina a própria existência do negócio jurídico.

Com efeito, o ordenamento jurídico pátrio resguarda a esfera de direitos das pessoas vulneráveis, exigindo formalidades estritas para a validade dos negócios jurídicos que envolvam indivíduos analfabetos. O artigo 104 do Código Civil preceitua:

"Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei."

Para que a pessoa analfabeta contraia obrigações contratuais válidas, faz-se imperiosa a lavratura de instrumento público ou, em se tratando de instrumento particular, a assinatura a rogo por intermédio de procurador legalmente constituído por procuração pública, nos termos do artigo 595 do Código Civil, aplicável analogicamente aos contratos bancários.

Na hipótese dos autos, a instituição financeira deixou de observar cautelas mínimas de verificação documental e acabou por viabilizar fraude de manifesta gravidade. Isso porque a Carteira de Identidade do apelado demonstra, de forma clara, que ele não sabe assinar, circunstância corroborada pelo ofício expedido pelo Cartório de Registro Civil e Notas (ID 17950957), o qual atestou que o cartão de autógrafo apresentado em nome do apelado continha, na realidade, a assinatura manuscrita de “João Paulo Gomes”, verdadeiro devedor principal do financiamento.

Manifesta, portanto, a ausência de consentimento e de declaração de vontade por parte do embargante, o que macula o ato com o vício da nulidade absoluta, tornando o título executivo extrajudicial desprovido de exigibilidade em face do recorrido, conforme preceitua o artigo 166, inciso IV, do Código Civil.

Neste contexto, muito embora a fraude tenha sido praticada por terceiros e a própria instituição financeira também tenha sido alvo da falsificação, tal circunstância não afasta sua responsabilidade civil, diante da teoria do risco da atividade. Conforme entendimento firmado na Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fortuito interno, inclusive fraudes e falsificações ocorridas no âmbito de suas operações.

Assim, entendo que agiu com acerto o juízo sentenciante ao
“extinguir a Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 5000817-28.2021.8.08.0039, exclusivamente em relação ao executado LEONCIO PAULO FIGUEIRA DE BARROS”.

No tocante aos ônus sucumbenciais, não há que se falar em aplicação do princípio da causalidade em favor do banco. A instituição financeira demonstrou manifesta negligência e desídia ao conceder crédito e aceitar garantia fidejussória sem proceder à mínima e indispensável conferência dos documentos de identificação e da autenticidade das firmas de seus clientes. Ao acionar judicialmente um cidadão vulnerável com esteio em avença nitidamente eivada de fraude, o apelante deu causa direta à instauração dos embargos à execução, devendo arcar integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios em decorrência do princípio da sucumbência.

Por fim, quanto ao pedido de minoração da verba honorária e adoção do critério equitativo, a insurgência malfere a orientação vinculante das Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.076), fixou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa, disciplinada no artigo 85, § 8º, do CPC, possui caráter subsidiário e restrito às hipóteses em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for excessivamente baixo.

No caso em tela, cuidando-se de embargos cuja causa ostenta valor certo e mensurável de R$ 110.552,51, impõe-se a aplicação da regra geral prevista no artigo 85, § 2º, do Diploma Processual Civil. Desse modo, a fixação dos honorários advocatícios no patamar mínimo legal de 10% sobre o valor atualizado da causa revela-se irrepreensível, revelando adequação e estrita legalidade. Diante do trabalho adicional realizado pelo patrono do recorrido em sede recursal, impõe-se a majoração da verba originária para o percentual de 12%, por força do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Afasta-se, contudo, a condenação por litigância de má-fé, porquanto a conduta do banco não extrapolou os limites do regular exercício do direito de defesa.

Ante o exposto,
conheço do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença de primeiro grau, majorando-se os honorários advocatícios devidos ao patrono do apelado para o patamar de 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto de relatoria.